Tribunal: TJSP
Processo: 1001524-05.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica– Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Autora que nega a solicitação, desbloqueio e utilização - Acervo probatório que demonstra contratação de adesão ao cartão e reserva de margem consignada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560075
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001524-05.2019.8.26.0081, da Comarca de
Adamantina, em que é apelante APARECIDA PASSARINI CAPELARI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001524-05.2019.8.26.0081 - Adamantina - 3a Vara - VOTO 40738
E /AL/ O / V / D
2/4
VOTO No: 40738
APEL.No: 1001524-05.2019.8.26.0081
COMARCA: ADAMANTAINA 3a VARA
APTE. : APARECIDA PASSARINI CAPELARI JG
APDO. : BANCO BMG S/A
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica Cartão de crédito Reserva de margem consignável
(RMC)
Autora que nega a solicitação, desbloqueio e
utilização - Acervo probatório que demonstra contratação de
adesão ao cartão e reserva de margem consignada Sentença
de improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 198/204, cujo relatório fica
adotado, prolatada pela MMa Juíza de Direito Ruth Duarte
Menegatti que julgou improcedente ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c.c. danos morais e
materiais ajuizada pela apelante.
Sustenta a apelante, em síntese, que não
recebeu nenhum cartão de crédito, nem tampouco faturas
mensais. Alega que nunca desejou contratar cartão de
crédito e que foi ludibriada pelo apelado. Argumenta que se
dirigiu até o apelado para contratar um empréstimo pessoal.
Pede provimento do recurso (fls. 207/220).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
224/246), anotada a justiça gratuita(fls. 71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001524-05.2019.8.26.0081 - Adamantina - 3a Vara - VOTO 40738
E /AL/ O / V / D
3/4
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Narra a autora na inicial que celebrou a
contratação de empréstimo consignado junto ao banco-réu,
mas não contratou qualquer cartão de crédito com margem
consignável. Afirma que a prática abusiva da instituição
ré é desleal e impõe uma dívida impagável, suscitando ainda
a condição de hipossuficiente.
Após a apresentação de defesa e réplica o
feito foi julgado antecipadamente, sobrevindo a decisão ora
hostilizada.
Colhe-se dos autos que a autora não nega a
existência de relacionamento com o réu. Ao contrário,
afirma a contratação de empréstimo com descontos mensais
diretamente em seu benefício.
O acervo documental constante dos autos não
dá lastro à versão apresentada na inicial, mas, ao
contrário, aponta para a contratação perfeita e acabada,
não havendo, pois, qualquer razão de ordem jurídica para
que seja declarada a tão almejada nulidade.
O desconto ora combatido, do qual cuidam os
autos, denominado Reserva de Margem Consignável (RMC),
possui respaldo legal, estando previsto no artigo 6o da Lei
no
10.820/2003
(com
redação
alterada
pela
Lei
no
13.172/2015), a qual dispõe sobre desconto em folha de
pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de
crédito.
No caso presente, não há que se falar em
qualquer nulidade, seja por suposta venda casada, engodo
ou mesmo abuso face a hipossuficiência suscitada pela
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001524-05.2019.8.26.0081 - Adamantina - 3a Vara - VOTO 40738
E /AL/ O / V / D
4/4
A despeito da negativa inicialmente exposta,
restou demonstrado nos autos que o demandante firmou o
contrato acostado a fls. 113 e seguintes.
Além
disso,
são
claros
os
termos
da
contratação, havendo menção à adesão a essa forma de
concessão de crédito bem como autorização para reserva de
margem
consignável
com
desconto
em
folha
de
pagamento/benefício previdenciário.
Junto com a defesa apresentada, observa-se
que o réu ainda apresentou comprovantes de transferências
de valores para conta bancária de titularidade da autora
(fls. 125/126),documentos, aliás, sequer impugnados.
Assim, de fato, mesmo à luz da legislação
consumerista, diante da demonstração de fato impeditivo da
pretensão da autora à luz do que dispõe o artigo 373, II do
CPC, conclui-se pela validade da contratação.
Inexiste, portanto, qualquer abusividade ou
ilegalidade na contratação entabulada entre as partes,
impondo-se assim a improcedência da ação.
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litigio, merecendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR